Tribunal: TJDFT
Processo: 0723039-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723039-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SELMA MORAIS PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento (declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária) n.o 0702739-44.2021.8.07.0018, movida em seu desfavor por SELMA MORAIS PINHEIRO, deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar: i. a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários indicados; ii. a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, e iii. a retificação da qualificação da autora junto ao SITAF, passando a constar tão somente como sócia da empresa até 13/09/2004, até decisão final de mérito (ID 81914336, origem). Em suas razões (ID 27400172), aduz que a agravada integra não somente a empresa “Bebidas Imperial”, mas também diversas outras pertencentes ao mesmo grupo econômico, tendo sido sócia da empresa Aliança Administradora Ltda., a qual, por sua vez, é sócia da Empresa Nacional de Cervejas e Bebidas Ltda. Destaca que a autora figura perante o Fisco como sócia responsável, estando no polo passivo das execuções a empresa “Indústria e Comércio de Bebidas Imperial S.A”, além das demais empresas do Grupo “Bebidas Imperial”, cuja existência restou reconhecida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal nos autos do processo n.o 0025109-66.2008.8.07.0001. Sustenta competir à parte autora o ônus de afastar a presunção de liquidez e certeza conferida à CDA, nos termos do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais, o que não foi observado no caso, porquanto não demonstrado o não exercício, de fato e de direito, da gestão direta ou indireta das empresas. Defende a necessidade da oitiva dos representantes legais de todas as integrantes do grupo econômico, a fim de esclarecer a participação da agravada na gestão das 10 (dez) empresas. Alega que a saída da autora em 2004 não afasta a responsabilidade tributária, em razão da sua participação em outras empresas do grupo econômico – as quais respondem solidariamente pelo débito – e de que os fatos geradores dos tributos ocorrem desde 1995, data em que a agravada confessadamente compunha os quadros sociais das executadas. Aponta ter pleiteado, no bojo da execução fiscal n.o 0025109-66.2008.8.07.0001, o reconhecimento de fraude – tendo em vista a venda de imóveis pelas empresas executadas –, bem como o arresto cautelar incidental de bens. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. No mérito, pleiteia a sua reforma, a fim de que a exigibilidade dos créditos tributários não seja suspensa. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que deferiu a tutela de urgência para “[...] determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários indicados no documento de ID 90285500 em relação à autora, a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e a retificação da qualificação da autora junto ao SITAF de diretora responsável para tão somente sócia da empresa até 13/9/2004 até decisão final” (ID 93809381 – origem). Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar pronunciamento que versa sobre tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [...] Em análise preliminar da controvérsia, todavia, deixo de vislumbrar razões para a suspensão do decisum vergastado. A despeito da relevância dos argumentos trazidos pelo agravante, extrai-se das suas próprias razões recursais a necessidade de dilação probatória, “a fim de que seja efetivamente esclarecida a participação da Autora na gestão de fato das 10 empresas” (ID 27400172, p. 09), fator que enfraquece um dos pressupostos da norma processual para a concessão da medida em tela, qual seja, a plausibilidade do direito almejado. Outrossim, conquanto o recorrente pontue a ausência dos requisitos autorizadores da liminar concedida na origem, não se verifica, ao menos nesta oportunidade, perigo de dano reverso, porquanto o mero temor de frustação da execução fiscal não é capaz de ilidir os fundamentos apresentados pelo Juízo a quo. No mais, considerando a razoável celeridade do trâmite dos agravos de instrumento, prudente que a questão seja resolvida no exame de mérito recursal, após a instauração do regular contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator